Tribunal: STJ
Processo: 0031886-86.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 978917 - CE(2025/0031886-6)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
IMPETRANTE
: LUIS GUSTAVO MAGALHAES MESQUITA
ADVOGADO
: LUIS GUSTAVO MAGALHAES MESQUITA - CE027654
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PACIENTE
: DAVID PATRICK GOMES BRAGA (PRESO)
PACIENTE
: TANIA MARIA BRAGA DA SILVA GOMES
CORRÉU
: ELIANE AMBROSIO MARTINS LINHARES
CORRÉU
: GABRIEL DOS SANTOS NASCIMENTO
CORRÉU
: JOSE LAIRTON SILVA NASCIMENTO
CORRÉU
: LUIS ANTONIO DA COSTA SAMPAIO
CORRÉU
: MARCOS VINICIUS MELO FERREIRA
CORRÉU
: SHIRLEY DA SILVA CASTRO
CORRÉU
: VALERIA ARAUJO PEREIRA
CORRÉU
: ANASTACIO PAIVA PEREIRA
CORRÉU
: CARLEANE ARAUJO DE SOUZA
CORRÉU
: FREDERICO ANTONIO RODRIGUES DE LIMA JUNIOR
CORRÉU
: VITOR MANUEL BORGES FERREIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
INADMISSIBILIDADE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
INTERFERÊNCIA EM PROCESSO ELEITORAL.
DECISÃO QUE AUTORIZOU BUSCA E APREENSÃO
DOMICILIAR.
FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA.
AUSÊNCIA
DE
FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça não admite habeas
substitutivo de recurso próprio, salvo quando
corpus
configurada flagrante ilegalidade.
2. A decisão que autoriza a busca domiciliar, quando
precedida de fundadas razões extraídas de relatório
de inteligência policial, no qual se identifica o
investigado como integrante de organização criminosa
envolvida em ameaças eleitorais, atende aos
requisitos do
§ 1o, do CPP.
art. 240,
3. Tratando-se de delitos de organização criminosa e
interferência eleitoral, cuja atividade se prolonga no
tempo, a justa causa não exige certeza da ocorrência
Documento eletrônico VDA56117003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/04/2026 17:02:24
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: f1c84233-681a-4766-ab91-034bc0caac7b

delitiva, mas juízo de probabilidade extraído dos
elementos informativos disponíveis.
4.
não conhecido.
Habeas Corpus
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer o
16/04/2026
22/04/2026,
habeas corpus, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha
Palheiro.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA56117003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/04/2026 17:02:24
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: f1c84233-681a-4766-ab91-034bc0caac7b

HABEAS CORPUS No 978917 - CE(2025/0031886-6)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
IMPETRANTE
: LUIS GUSTAVO MAGALHAES MESQUITA
ADVOGADO
: LUIS GUSTAVO MAGALHAES MESQUITA - CE027654
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PACIENTE
: DAVID PATRICK GOMES BRAGA (PRESO)
PACIENTE
: TANIA MARIA BRAGA DA SILVA GOMES
CORRÉU
: ELIANE AMBROSIO MARTINS LINHARES
CORRÉU
: GABRIEL DOS SANTOS NASCIMENTO
CORRÉU
: JOSE LAIRTON SILVA NASCIMENTO
CORRÉU
: LUIS ANTONIO DA COSTA SAMPAIO
CORRÉU
: MARCOS VINICIUS MELO FERREIRA
CORRÉU
: SHIRLEY DA SILVA CASTRO
CORRÉU
: VALERIA ARAUJO PEREIRA
CORRÉU
: ANASTACIO PAIVA PEREIRA
CORRÉU
: CARLEANE ARAUJO DE SOUZA
CORRÉU
: FREDERICO ANTONIO RODRIGUES DE LIMA JUNIOR
CORRÉU
: VITOR MANUEL BORGES FERREIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
INADMISSIBILIDADE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
INTERFERÊNCIA EM PROCESSO ELEITORAL.
DECISÃO QUE AUTORIZOU BUSCA E APREENSÃO
DOMICILIAR.
FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA.
AUSÊNCIA
DE
FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça não admite habeas
substitutivo de recurso próprio, salvo quando
corpus
configurada flagrante ilegalidade.
2. A decisão que autoriza a busca domiciliar, quando
precedida de fundadas razões extraídas de relatório
de inteligência policial, no qual se identifica o
investigado como integrante de organização criminosa
envolvida em ameaças eleitorais, atende aos
requisitos do
§ 1o, do CPP.
art. 240,
3. Tratando-se de delitos de organização criminosa e
interferência eleitoral, cuja atividade se prolonga no
tempo, a justa causa não exige certeza da ocorrência
Documento eletrônico VDA55898287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:42:58
Código de Controle do Documento: c98f7adf-06b8-4ee9-b694-cd474b9030a7

delitiva, mas juízo de probabilidade extraído dos
elementos informativos disponíveis.
4.
não conhecido.
Habeas Corpus
RELATÓRIO
Trata-se de
sem pedido liminar impetrado em favor de
habeas corpus
DAVID PATRICK GOMES BRAGA e TANIA MARIA BRAGA DA SILVA
GOMES contra acórdão prolatado pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO CEARÁ assim ementado (fls. 381-395):
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PEDIDO
DE
NULIDADE
DE
BUSCA
E
APREENSÃO
E
DESENTRANHAMENTO DE PROVAS. NÃO CONHECIMENTO.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL
COM O WRIT. ANÁLISE DE OFÍCIO. MANDADO DE BUSCA E
APREENSÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA
DE ILEGALIDADE CONHECIDA DE OFÍCIO. ORDEM NÃO
CONHECIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de D.
P. G. B. e T. M. B. da S. G., visando a nulidade da busca e
apreensão na residência dos pacientes e, consequentemente, o
desentranhamento das provas obtidas com a apreensão de seu
telefone.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão
consiste em saber se é cabível, via habeas corpus, a nulidade
da busca e apreensão e o desentranhamento das provas obtidas
por suposta ausência de comprovação de propriedade do celular.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ação de habeas corpus não é
cabível para análise aprofundada de provas, salvo diante de
evidência irrefutável de ilegalidade, o que não se verifica no
caso, pois o deferimento da busca se deu mediante decisão
fundamentada. 4. O habeas corpus é instrumento para proteger
o direito de locomoção em caso de coação ou abuso de poder,
sendo incabível para discutir questões probatórias de mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Habeas corpus não conhecido.
Depreende-se dos autos que os pacientes figuram em investigação
relacionada à suposta atuação de organização criminosa (Comando Vermelho)
em interferências nas eleições municipais de 2024 em Santa Quitéria/CE,
mediante ameaças a candidatos e eleitores. O primeiro paciente, David Patrick
Gomes Braga, encontra-se preso preventivamente desde
em
19/07/2022
Documento eletrônico VDA55898287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:42:58
Código de Controle do Documento: c98f7adf-06b8-4ee9-b694-cd474b9030a7

processo diverso (Autos n. 0225907-79.2022.8.06.0001), tendo sido
posteriormente condenado em
à pena de 7 anos, 5 meses de
4/10/2024
reclusão.
Em setembro de 2024, foi deferida busca e apreensão em seu
endereço residencial, que corresponde à residência da segunda paciente, sua
genitora Tânia Maria Braga da Silva Gomes, ocasião em que foi apreendido
aparelho celular.
No presente
, o impetrante sustenta a nulidade da ordem de busca
writ
e apreensão dos Autos n. 0266760-62.2024.8.06.0001 em relação aos
pacientes, bem como o desentranhamento das provas obtidas com a quebra do
sigilo dos dados telefônicos.
Alega que há impossibilidade fática e lógica de participação do
primeiro paciente nos crimes investigados, considerando que está preso
preventivamente há mais de dois anos e os fatos apurados referem-se a
atividades de 2024 que exigiriam presença física nas ruas.
Afirma que a decisão judicial carece de fundamentação adequada
quanto às "fundadas razões" exigidas pelo
§ 1o, do CPP, valendo-se
art. 240,
apenas do fato de o paciente ter sido preso por tráfico de drogas em 2021, sem
demonstrar nexo com os fatos de 2024.
Aduz que a apreensão do celular da segunda paciente configura
, uma vez que ela não era investigada e não havia indícios
fishing expedition
prévios de autoria ou fundadas razões contra ela.
Assevera que a decisão é genérica e não demonstra a
imprescindibilidade da medida, limitando-se a afirmar que seria "imprescindível
para comprovação dos fatos de forma mais robusta".
Salienta, ainda, que a busca baseou-se em premissa fática
inexistente, pois o Relatório Técnico n.
incorretamente
003/2024/DPJIN/PCCE
indicou que o paciente estaria "diretamente ligado às pichações", quando na
verdade encontrava-se encarcerado.
Não houve pedido de liminar.
No mérito, pleiteia a concessão da ordem para declarar a nulidade da
busca e apreensão em relação aos pacientes e o consequente
desentranhamento das provas obtidas com a quebra do sigilo dos dados
telefônicos.
As informações foram prestadas às fls. 361-363.
Documento eletrônico VDA55898287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:42:58
Código de Controle do Documento: c98f7adf-06b8-4ee9-b694-cd474b9030a7

O Ministério Público Federal manifestou-se pela denegação da ordem,
no parecer de fls. 469-471.
É o relatório.
VOTO
O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão de que o habeas
não pode ser utilizado como substitutivo do recurso legalmente previsto
corpus
para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração quando assim
manejado.
Observem-se, a respeito: AgRg no HC n.
Quinta Turma,
943.146/MG,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
AgRg no HC
22/10/2024;
n.
Quinta Turma, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de
874.713/SP,
20/8/2024;
AgRg no HC n.
Sexta Turma, relator Ministro Antonio Saldanha
749.702/SP,
Palheiro, DJe de
AgRg no HC n.
Sexta Turma, relator
29/2/2024;
912.662/SP,
Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 27/6/2024.
Ademais, no caso em exame, não se verifica a ocorrência de
ilegalidade flagrante, como referido a seguir.
Frise-se que a concessão da ordem de
demanda
habeas corpus
demonstração da ilegalidade de plano, ônus que recai sobre a parte impetrante,
a quem cumpre instruir o feito com a prova pré-constituída de suas alegações.
É certo que a expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar
constitui medida de natureza excepcional, por implicar restrição ao direito
fundamental à inviolabilidade do domicílio.
Por essa razão, sua decretação exige decisão judicial devidamente
fundamentada, amparada em elementos concretos que evidenciem a existência
de fundadas razões para a realização da diligência, em conformidade com o
o, XI, da Constituição Federal e com os arts. 240 e 243 do Código de
art. 5
Processo Penal. Nessa linha:
PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS.
BUSCA
E
APREENSÃO
DOMICILIAR.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA
E
ESPECÍFICA.
DILIGÊNCIAS ANTERIORES REALIZADAS. OITIVA PRÉVIA
DESNECESSÁRIA.
BUSCA
PESSOAL.
VALIDADE.
EXISTÊNCIA DE SUBSTRATO AUTORIZATIVO PARA A
MEDIDA. ABORDAGEM LEGÍTIMA.
1. Nos termos do
§ 1o, d, do Código de Processo Penal,
art. 240,
proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a
Documento eletrônico VDA55898287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:42:58
Código de Controle do Documento: c98f7adf-06b8-4ee9-b694-cd474b9030a7

autorizarem, para apreender armas e munições, instrumentos
utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso.
2. Pelo que se colhe dos autos, encontra-se preenchido o
standart probatório necessário para a expedição da medida
cautelar de busca e apreensão domiciliar, pois havia indícios
suficientes que indicavam a prática de crime (lavagem de
dinheiro) por parte do investigado, que atuaria cumprindo ordens
de Micaela e Carlos, esses já anteriormente investigados pela
prática de diversos outros delitos, tais como: tráfico de drogas,
organização criminosa, porte de arma e crimes financeiros.
3. Existiu, portanto, fundamentação concreta e específica que
detalhou os motivos para o deferimento da diligência de busca e
apreensão, não havendo falar em ordem genérica ou
indiscriminada.
4. [...] 12. Recurso ordinário improvido. (RHC n. 218.539/RJ,
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
– grifei.)
7/10/2025,
15/10/2025
No caso, a leitura da decisão que deferiu o pedido de busca domiciliar,
formulado pela autoridade policial, revela que foram expressamente indicados
os motivos para a solução adotada pelo Juízo de primeiro grau. Vejam-se
alguns excertos (fls. 239-259):
No caso em apreciação, verifica-se a partir das investigações
realizadas pela DRACO, que membros do Comando Vermelho
com atuação no município de Santa Quitéria-CE estão
ameaçando eleitores e colaboradores da campanha do
candidato à prefeitura do referido município, Tomás Figueiredo.
(...) Como bem consta no próprio relatório, o Setor de
Inteligência do Departamento, conhecedor do Município
compilou informações sobre indivíduos envolvidos em atividades
ilícitas na cidade de Santa Quitéria, Ceará, com envolvimento na
Organização Criminosa Comando Vermelho, em que estariam
utilizando de ameaças para induzir eleitores a não votar em
determinado candidato, amedrontando eleitores e servidores
públicos da cidade. (...) Os indivíduos nesse relatório são
pessoas que estão diretamente ligadas às pichações e
relacionadas ao quadro integrante da Orcrim, responsáveis pelo
tráfico de drogas, tráfico de armas, receptação e roubos da
região de Santa Quitéria, Ceará. (...) 14 - DAVID PATRICK
GOMES
BRAGA
Traficante
da
Catunda,
preso
pela
comercialização de Drogas no Bairro Flores, instaurando o
INQUERITO No. 546 - 75/ 2021 da apreensão das drogas em
sua propriedade.
O Tribunal de origem, por seu turno, ratificou a fundamentação
exarada na primeira instância e rechaçou a nulidade arguida. No ponto (fls. 449-
452):
Documento eletrônico VDA55898287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:42:58
Código de Controle do Documento: c98f7adf-06b8-4ee9-b694-cd474b9030a7

Como consequência, foi apreendido na residência do paciente
um
celular
(IMEI
01
867866063871764
e
IMEI
02
867866063871772).
Embora a defesa afirme que o celular não pertence ao paciente,
verifico que não há provas cabais de que o aparelho apreendido
decorrente do mencionado mandado seja da sua genitora, tendo
em vista que nenhuma nota fiscal foi juntada aos autos.
Ademais, a decisão que deferiu a busca e apreensão acima
transcrita se encontra devidamente fundamentada, bem como foi
expedido o competente mandado de busca e apreensão, não
sendo possível visualizar qualquer ilegalidade em seu
cumprimento.
De igual modo, não há como prosperar a tese do impetrante de
"fishing expedition", caracterizada pela pescaria predatória, ou
seja, na procura de elementos de prova de forma aleatória e
especulativa, sem elementos concretos, com a violação de
direitos fundamentais, e desvio de finalidade, com o fim
de atribuir responsabilidade penal a determinada pessoa, o que
pelas razões expostas não se verifica no presente caso.
(...)
Destaco também a edição de Jurisprudência em Teses no 237
do STJ, disponibilizada em
sobre busca e
07/06/2024,
apreensão: "7) No mandado de busca e apreensão domiciliar
não é obrigatória a descrição pormenorizada dos objetos a
serem coletados, é suficiente a descrição dos locais, dos
objetivos a serem alcançados e das pessoas investigadas".
Por fim, embora o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça de
fls.
mencione que o impetrante alegou a ausência de
372/379
fundamentos na decisão que decretou a prisão preventiva do
paciente, ao analisar os autos verifico que não há ordem de
prisão em desfavor do paciente, pois, na decisão interlocutória
de fls.
o magistrado a quo deixou de decretá-la por
252/272,
entender prematura na atual fase processual. Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO da presente ordem.

Verifica-se que a decisão que autorizou a expedição do mandado de
busca e apreensão apresentou fundamentação concreta e idônea, lastreada em
elementos fáticos previamente colhidos no curso da investigação.
Isso porque o Relatório Técnico n.
identificou
003/2024/DPJIN/PCCE
o paciente como integrante da organização criminosa e diretamente envolvido
em ameaças eleitorais, baseando-se em informações de inteligência sobre
atividades ilícitas na região, demonstrando indícios suficientes de autoria e
materialidade delitiva aptos a justificar a medida constritiva, em conformidade
com os parâmetros legais estabelecidos pelo Código de Processo Penal.
Documento eletrônico VDA55898287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:42:58
Código de Controle do Documento: c98f7adf-06b8-4ee9-b694-cd474b9030a7

Diante desse contexto, mostrou-se devidamente justificada a adoção
da medida de busca domiciliar, destinada ao aprofundamento das investigações
e à eventual apreensão de objetos relacionados à atividade criminosa,
evidenciando-se, portanto, a presença de elementos suficientes a demonstrar a
necessidade e adequação da diligência, circunstância que afasta a alegação de
nulidade da decisão judicial. A propósito:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES
PREVISTOS NOS ARTS. 12 E 16 DA LEI N. 10.826/2003.
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. ORDEM
DENEGADA.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado contra o acórdão do Tribunal de
Justiça de Santa Catarina que manteve a condenação por porte
ilegal de arma de fogo de uso restrito e munições de uso
permitido, nos termos dos arts. 14 e 16, § 1o, IV, da
Lei n. 10.826/2003.
2. A defesa alega ilegalidade do mandado de busca e apreensão
e pleiteia o reconhecimento da consunção entre os delitos de
porte ilegal de munições de uso permitido e de arma de fogo
com numeração raspada. II. Questão em discussão 3. A questão
em discussão consiste em saber se o mandado de busca e
apreensão foi expedido de forma ilegal, comprometendo a
validade das provas obtidas, e se é aplicável o princípio da
consunção entre os crimes de porte ilegal de arma de fogo com
numeração raspada e porte ilegal de munições de uso permitido.
III. Razões de decidir
4. A decisão que autorizou o mandado de busca e apreensão foi
devidamente fundamentada em elementos concretos, como
informações de inteligência policial e antecedentes criminais do
investigado, justificando a medida.
5. O princípio da consunção não se aplica aos crimes previstos
nos arts. 14 e 16 da
pois tutelam bens
Lei n. 10.826/2003,
jurídicos distintos, sendo infrações autônomas, sendo que uma
não constitui meio de execução da outra.
6. A apreensão de 150 projéteis, desvinculados entre si e
armazenados separadamente, reforça o concurso de crimes,
afastando a possibilidade de reconhecimento de crime único.
IV. Dispositivo e tese
7. Ordem denegada.
Tese de julgamento: "1. A fundamentação concreta e específica
justifica a expedição de mandado de busca e apreensão. 2. O
princípio da consunção é inaplicável aos crimes de porte ilegal
de arma de fogo com numeração raspada e porte ilegal de
munições de uso permitido, pois tutelam bens jurídicos distintos
e são infrações autônomas".
Documento eletrônico VDA55898287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:42:58
Código de Controle do Documento: c98f7adf-06b8-4ee9-b694-cd474b9030a7

Dispositivos relevantes citados: CPP,
§ 1o, d;
art. 240,
arts. 14 e 16, § 1o, IV. Jurisprudência relevante
Lei n. 10.826/03,
citada: STJ, AgRg no
Rel. Min.
REsp n. 1.732.505/MG,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
e
25/5/2018;
STJ,
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta
REsp n. 2.040.673/MG,
Turma, DJEN
(HC n.
relator Ministro
25/2/2025.
913.222/SC,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN
9/4/2025,
de
– grifei.)
15/4/2025

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E
HABEAS CORPUS
FALSIDADE
IDEOLÓGICA.
TRANCAMENTO
DA
AÇÃO
PENAL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA
DECISÃO QUE AUTORIZOU A BUSCA E APREENSÃO
DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE RESPALDO
FÁTICO
E
LEGAL.
FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA.
DENÚNCIA ANÔNIMA. REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS
PRÉVIAS.
REVOGAÇÃO
DA
CUSTÓDIA
CAUTELAR.
IMPOSSIBILIDADE.
FUNDAMENTOS
IDÔNEOS.
CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO E RISCO DE REITERAÇÃO
DELITIVA. RÉU MULTIRREINCIDENTE. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA
PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. AUSÊNCIA DE
FLAGRANTE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Esta Corte Superior pacificou o entendimento segundo o qual,
em razão da excepcionalidade do trancamento da ação penal,
inquérito policial ou procedimento investigativo, tal medida
somente se verifica possível quando ficar demonstrada - de
plano e sem necessidade de dilação probatória - a total ausência
de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a
atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de
extinção da punibilidade (AgRg no RHC n.
Relator
159.796/DF,
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
27/3/2023,
31/3/2023)
2. Nos termos do
§ 1o, "d", do Código de Processo
art. 240,
Penal, a ordem judicial que autorizar a realização de busca
domiciliar deverá estar amparada em fundadas razões aptas a
justificar a apreensão de armas e munições, instrumentos
utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso. 3.
No caso, não há falar em nulidade por ausência de
fundamentação do mandado de busca e apreensão domiciliar,
tendo em vista que, de acordo com a representação formulada
pelo Ministério Público, houve a realização de campana pelo
policiamento velado, oportunidade na qual teriam sido
presenciadas situações típicas de traficância. Portanto, ao
contrário do alegado pela combativa defesa, a representação do
Parquet para a expedição do mandado de busca e apreensão
Documento eletrônico VDA55898287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:42:58
Código de Controle do Documento: c98f7adf-06b8-4ee9-b694-cd474b9030a7

domiciliar não se baseou apenas em denúncias anônimas, ante
a realização de investigações preliminares da polícia, sendo
constatado pelos agentes estatais fortes indícios de que era
praticado tráfico de drogas no local, o que legitima a posterior
ordem judicial de busca e apreensão domiciliar.
4. Para alterar a conclusão da Corte local e entender que não
houve diligências complementares à denúncia anônima que
embasaram o pedido de busca e apreensão, como faz crer a
combativa defesa, necessário o reexame do conjunto
fáticoprobatório, incompatível com os estreitos limites da via
eleita (AgRg no RHC n.
DE MINHA RELATORIA,
172.055/PE,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
25/10/2022,
4/11/2022)
5. A decretação da prisão preventiva está suficientemente
fundamentada, tendo sido amparada no risco concreto de
reiteração delitiva, pois, a despeito da pequena quantidade de
drogas, o agravante é multirreincidente, possuindo diversos
apontamentos em sua certidão de antecedentes criminais, tendo
sido novamente preso enquanto estava em cumprimento de
pena. Além disso, consta que o réu teria dado nome falso no
momento de sua prisão. Tal panorama justifica a segregação
cautelar para garantia da ordem pública.
6. Considerada a real possibilidade de reiteração delitiva, não se
mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão, porquanto a periculosidade do agravante
indica que a ordem pública não estaria acautelada com a sua
soltura.
7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no RHC
n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
188.451/MG,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
–
27/11/2023,
30/11/2023
grifei.)
Ademais, "a nulidade de provas obtidas em busca domiciliar deve ser
analisada pelo juízo processante após a instrução probatória, sendo prematuro
declará-la na via do
" (AgRg no RHC n.
relator
habeas corpus
224.648/PE,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
17/12/2025,
.
22/12/2025)
Assim, o acolhimento das teses suscitadas pela defesa, voltadas ao
trancamento da ação penal, demandariam amplo revolvimento de matéria fático-
probatória, o que não se compatibiliza com a estreita via cognitiva do habeas
. Nesse sentido:
corpus
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.

DO
CÓDIGO
BRASILEIRO
DE
ART.
70
TELECOMUNICAÇÕES. RÁDIO TRANSCEPTOR. PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO.
INVOCAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA

INSIGNIFICÂNCIA.
PRETENSÃO
DEFENSIVA
Documento eletrônico VDA55898287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:42:58
Código de Controle do Documento: c98f7adf-06b8-4ee9-b694-cd474b9030a7

RECHAÇADA. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO DA CORTE
ORIGINÁRIA A DEMANDAR REEXAME DE PROVAS.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo
regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a
r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.
II - O habeas corpus não se presta para a apreciação de
alegações que buscam absolvição ou desclassificação de
condutas imputadas, em virtude da necessidade de revolvimento
do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.
Precedentes.
III - A Corte originária assentou a materialidade e autoria delitiva,
uma vez que o conjunto fático-probatório dos demonstra que "a
prova pericial produzida na ação penal revelou que o rádio é
apto a causar interferências em canais de telecomunicação e o
aparelho não ostentava certificação da Anatel". Desta feita, o
acolhimento da pretensão defensiva, segundo as alegações
vertidas na exordial, demanda reexame de provas, medida
interditada na via estreita do habeas corpus. Agravo regimental
desprovido. (AgRg no HC n.
relator Ministro
900.573/SP,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe
20/5/2024,
de
grifo próprio.)
24/5/2024,

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFOCÂNCIA.
CORPUS.
1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de
alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da
necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o
que é inviável na via eleita.
2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no
sentido de que não se aplica o princípio da insignificância ao
delito de furto, quando, apesar do pequeno valor da res furtiva,
as condições pessoais e as circunstâncias do caso concreto se
mostram desfavoráveis. De fato, a prática de furto majorado e a
recidiva específica do agente, além do fato dele responder a
outro processo-crime pela prática de crime contra o patrimônio,
indicativos da habitualidade delitiva, inviabilizam a incidência do
princípio da insignificância. Precedentes.
3. A jurisprudência desta Corte Superior reconhece que o
princípio da insignificância não tem aplicabilidade nos casos em
que o furto é cometido durante o repouso noturno e, ainda,
quando o agente é reincidente na prática delitiva, salvo,
excepcionalmente, quando as instâncias ordinárias entenderem
ser tal medida recomendável diante de circunstâncias concretas,
o que não ocorre no caso dos autos.
4. O simples fato de o bem haver sido restituído à vítima, não
constitui, por si só, razão suficiente para a aplicação do princípio
Documento eletrônico VDA55898287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:42:58
Código de Controle do Documento: c98f7adf-06b8-4ee9-b694-cd474b9030a7

da insignificância. 5. Agravo desprovido. (AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
873.940/ES,
julgado em
DJe de
grifo próprio.)
4/3/2024,
7/3/2024,

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.

HABEAS
CORPUS
PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE DE
MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. INSURGÊNCIA CONTRA
ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANEJO DO
HABEAS
CORPUS
COMO
REVISÃO
CRIMINAL.
DESCABIMENTO.
ALÍNEA E, DA
ART. 105, INCISO I,
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Não deve ser conhecido o
que se volta contra sentença
writ
condenatória já transitada em julgado, manejado como
substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve
inauguração da competência desta Corte. Nos termos do
alínea "e", da Constituição Federal, compete
art. 105, inciso I,
ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, "as revisões
criminais e as ações rescisórias de seus julgados". Precedentes
da Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça.
2. Não há flagrante ilegalidade a ser sanada de ofício, pois, no
caso, as instâncias ordinárias, soberanas na análise de provas,
concluíram pela existência de elementos coerentes e válidos a
ensejar a condenação da Agravante pelo delito de associação
para o tráfico ilícito de drogas, ressaltando a existência do
vínculo associativo, estabilidade e permanência da associação,
a qual se utilizava de um mercado de fachada como ponto de
tráfico e contava com divisão de tarefas. Assim, para se acolher
a pretendida absolvição da Acusada, seria necessário reapreciar
todo o conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra
incabível na via do
.
habeas corpus
3. Tendo sido apreendida quantidade não inexpressiva de
munições, intactas, em contexto de tráfico de drogas, fica
evidenciada a periculosidade social da ação, o que afasta a
pleiteada aplicação do princípio da insignificância à espécie. 4.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 821.088/RS,
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
grifo próprio.)
28/8/2023,
30/8/2023,
Na mesma direção: AgRg no HC n.
relatora Ministra
823.071/MG,
Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe de
AgRg no HC n.
3/7/2024;
897.508/SP,
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
AgRg no HC n.
3/5/2024;
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
911.682/PA,
de
e AgRg no HC n.
relator Ministro Jesuíno Rissato –
3/7/2024;
860.809/SP,
Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, DJe de 22/5/2024.
Documento eletrônico VDA55898287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:42:58
Código de Controle do Documento: c98f7adf-06b8-4ee9-b694-cd474b9030a7

Não há, pois, que se cogitar de flagrante ilegalidade no caso em
apreço, apta a ensejar a concessão da ordem de ofício.
Ante o exposto,
do
.
não conheço
habeas corpus
É como voto.
Documento eletrônico VDA55898287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:42:58
Código de Controle do Documento: c98f7adf-06b8-4ee9-b694-cd474b9030a7

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 978.917 / CE
Número Registro: 2025/0031886-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
02002138720228060299 02003814720218060001 02011336420228060298 02011353420228060298
02011361920228060298 02011370420228060298 02011388620228060298 02011397120228060298
02011414120228060298 02011422620228060298 02259077920228060001 02654887220208060001
02667606220248060001 06353805620248060000 2002138720228060299 2003814720218060001
2011336420228060298
2011353420228060298
2011361920228060298
2011370420228060298
2011388620228060298
2011397120228060298
2011414120228060298
2011422620228060298
2259077920228060001
2654887220208060001
2667606220248060001
6353805620248060000
80007081620248060167
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LUIS GUSTAVO MAGALHAES MESQUITA
ADVOGADO
: LUIS GUSTAVO MAGALHAES MESQUITA - CE027654
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PACIENTE
: DAVID PATRICK GOMES BRAGA (PRESO)
PACIENTE
: TANIA MARIA BRAGA DA SILVA GOMES
CORRÉU
: ELIANE AMBROSIO MARTINS LINHARES
CORRÉU
: GABRIEL DOS SANTOS NASCIMENTO
CORRÉU
: JOSE LAIRTON SILVA NASCIMENTO
CORRÉU
: LUIS ANTONIO DA COSTA SAMPAIO
CORRÉU
: MARCOS VINICIUS MELO FERREIRA
CORRÉU
: SHIRLEY DA SILVA CASTRO
CORRÉU
: VALERIA ARAUJO PEREIRA
Documento eletrônico VDA56088262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:56:57
Código de Controle do Documento: 8706efb6-7fa7-4adf-9f71-2bebf75dd452

CORRÉU
: ANASTACIO PAIVA PEREIRA
CORRÉU
: CARLEANE ARAUJO DE SOUZA
CORRÉU
: FREDERICO ANTONIO RODRIGUES DE LIMA JUNIOR
CORRÉU
: VITOR MANUEL BORGES FERREIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEI DA ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA - PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU
INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/04/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer o habeas corpus, nos termos do voto do
22/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Carlos Pires
Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56088262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:56:57
Código de Controle do Documento: 8706efb6-7fa7-4adf-9f71-2bebf75dd452